Tribunal: TJES
Processo: 5000003-58.2017.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-58.2017.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALKIRIA NEVES DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de uma ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da recorrida, em razão de falha na prestação de serviço, consistente no fornecimento de energia, em que pese a autora tenha suprido todas as exigências solicitadas.

Em tese de sentença (ID 1587075), julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, sob alegação de que a autora teria deixado de comprovar que atendeu às exigências de adequação do padrão.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1587077) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões. (ID 1587082)

É o breve relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Tem-se recurso inominado contra sentença . O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em uma análise aprofundada nos autos, vislumbro que parte Recorrente não demonstrou que cumpriu as exigências feitas pela Recorrida. Nesse sentido, entendo que a recorrente foi omissa na elaboração das provas para que comprovasse o efetivo cumprimento de todas as exigências de adequação do padrão. Sendo assim, como não foi comprovada a falha na prestação dos serviços e ausente qualquer prova do nexo de causalidade com os danos alegados, o que torna impossível a responsabilização da Recorrida.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.